Tribunal: STF
Processo: ARE 1392627
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Viçosa do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 2, Doc. 6):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DESNECESSÁRIA INCLUSÃO DA UNIÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO”



    No Recurso Extraordinário (fl. 1, Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação aos arts. 23, II, e 196 da CF/1988 (fl. 3, Doc. 8).



    Pondera que embora a tese fixada no Tema 793 confirme “a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhece que há que se aplicar as regras do SUS quanto à divisão de responsabilidades, inclusive no que se refere à decisão de não padronização” (fl. 7, Doc. 8). 



    Afirma que “quanto às ações em que se busca o fornecimento de medicamentos NÃO PADRONIZADOS, como cediço, a União, por meio do Ministério da Saúde, é o ente responsável pela incorporação de novas tecnologias nos Protocolos Clínicos, conforme as regras de repartição de competências fixadas na Lei 8.080/90” (fl. 7, Doc. 8). Assim, entende que a União deve compor o polo passivo da demanda.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do do presente recurso, a fim de “determinar a inclusão da União no processo, direcionando a ela o cumprimento da ordem de fornecimento do medicamento” (fl. 8, Doc. 8).



    Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta, em suma, (a) a inadmissibilidade do recurso, tendo em vista que o acórdão recorrido está fundamentado no entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), sob o rito da Repercussão Geral; e (b) “a única causa de imprescindibilidade do chamamento da União ao feito reside na ausência de registro do medicamento junto à ANVISA” (fl. 7, Doc. 10)



    O Juízo de origem inadmitiu o RE argumentando que (a) “o recorrente não foi capaz de demonstrar que o acórdão combatido violou a Constituição, tampouco a interpretação dada pelo STF aos dispositivos constitucionais”; (b) o acórdão recorrido coincide com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral; e (c) “na hipótese dos autos, os medicamentos solicitados pelo recorrido possuem registro na ANVISA”, assim, o fato de a União não ter sido incluída no polo passivo da demanda não contrariou dispositivo constitucional ou interpretação do STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta, em síntese, que a aplicação irrestrita da solidariedade entre os entes federados na hipótese dos autos violou o disposto nos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, bem como ignorou a parte final da tese firmada por Esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a inclusão da UNIÃO na lide em que se pleiteia o fornecimento à parte autora do medicamento NINTEDANIBE 150mg, que não é incorporado ao SUS.



    O Juízo de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ESTADO DE MINAS GERAIS a fornecer gratuitamente o referido medicamento.



    Pois bem: O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020; RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARRROSO, DJe de 22/2/2022.



    A propósito, transcrevem-se abaixo os fundamentos do Ilustre Ministro ROBERTO BARROSO nesse último precedente acima referido (RE 1.365.888, DJe de 22/2/2022), no qual são esclarecidas as razões pelas quais a União deve constar no polo passivo de demanda em que se pede o fornecimento do medicamento que não está incorporado nas políticas públicas do SUS, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal:



    “O recurso extraordinário deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.”



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração:



    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;”



    No caso, entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, não observou a jurisprudência do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. Ficam mantidas as decisões proferidas na origem até que outra seja proferida pelo juízo competente. Publique-se.” (grifo nosso)



    Na hipótese em apreço, o acórdão recorrido assentou que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um dos entes da Federação, isolado, ou, conjuntamente, em face da responsabilidade solidária destes quanto ao tratamento médico adequado aos necessitados, razão pela qual considerou ser despicienda a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (fl. 2, Doc. 6):



    “Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais, inconformado com a sentença proferida em ID.198074197, na qual julgou-se procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em favor do paciente José Sávio Cota, condenando o ora recorrente ao fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg na quantidade e pelo tempo em que o paciente necessitar, conforme prescrição médica. 



    Em sua peça recursal, o recorrente alega que o medicamento pleiteado não consta na Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais (RENAME), e assim, defende que deve ser observada a divisão de responsabilidades estabelecidas pelo SUS, no que se refere ao fornecimento de medicamentos não padronizados. Dessa forma, requer a inclusão da União no polo passivo da demanda, devendo os autos serem remetidos para Justiça Federal, em observância à tese fixada no Tema 793 do STF. 



    (...)



    Insta destacar que a saúde é um direito constitucionalmente assegurado (art. 196, da CF), consistindo dever do Estado prestá-la de forma universal e integral. Assim, constitui dever do Estado fornecer medicamentos imprescindíveis ao adequado tratamento dos cidadãos, observados os preceitos legais e as jurisprudências. 



    De início, o Estado de Minas Gerais alega que o medicamento solicitado não é padronizado pelo SUS, passando então à competência da União para lidar com o medicamento não incorporado. 



    No que tange à obrigatoriedade de disponibilização de medicamentos pelo Estado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no julgado do REsp 1.657.156/RJ, tema 106, submetido ao rito do recursos repetitivos, que está autorizada a dispensa dos fármacos não incorporados pelo SUS, desde que haja comprovação de imprescindibilidade do medicamento, ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, registro do medicamento na Anvisa e incapacidade financeira da parte, cumulativamente. 



    Nesse azo, entendo comprovada a imprescindibilidade do uso do medicamento, diante a gravidade do quadro clínico do paciente, conforme demonstrado no relatório médico acostado aos autos. 



    Outrossim, no julgamento do Tema 793 do STJ, distinguiu-se solidariedade de subsidiariedade, prevalecendo a solidariedade. Diante disso, presentes conflitos de competência, o STJ tem reconhecido competente a justiça estadual para o processamento e julgamento de feitos análogos, não devendo a União ser incluída na lide. 



    Portanto, entende-se legítimo o Estado de Minas Gerais, não sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário no que se refere a inclusão da União. 



    Por fim, após análise da qualificação e das informações prestadas, entendo comprovada a hipossuficiência do recorrido, sendo dever do Estado fornecê-lo conforme prescrição médica.”



    Esse entendimento, todavia, não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois, consoante aqui demonstrado, tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, é imprescindível que UNIÃO integre a lide, haja vista que a ela compete a inclusão do fármaco no Sistema Único de Saúde.



    Isso porque a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 



    Pela pertinência, cumpre fazer um breve registro acerca do que ficou assentado no recente julgamento conjunto realizado pela PRIMEIRA TURMA DO STF, em 22/3/2022, no qual se analisou o mérito das seguintes Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. DIAS TOFFOLI; bem como dois Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais envolvendo as Reclamações a seguir: Rcl 49909; 49919; 50726, 50715, 50866, 50481, 50907, 50649, 50458, todos de minha relatoria, sendo recorrente o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, cujo foco é a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamento ou tratamento médico aos necessitados.



    Após profícuos debates acerca da aplicação da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, a qual foi ratificada no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nesse paradigma, a TURMA, por maioria, assentou que a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), isolada, ou conjuntamente; entretanto, deve-se atentar para as seguintes diretrizes:



    a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;



    b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;



    c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e



    d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.



    Na ocasião, esclareceu-se, ainda, que no que toca à parte final da tese onde se lê que - a autoridade judicial tem o dever de determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro – tem incidência quando o Juízo concede a cautelar estabelecendo que um determinado ente federado cumpra obrigação que, na verdade, é de responsabilidade de outro. Nessa hipótese, assegura-se para o primeiro o direito de se compensar juntamente ao segundo das despesas decorrentes do cumprimento da cautelar.



    A ratio dessas conclusões decorre da letra da Lei 8.080/1990, que estabelece que o SUS atua de forma federalista, e estabelece as competência de cada ente federado, e também das seguintes premissas adotadas no julgamento das Reclamações supracitadas:



    1) a inobservância das diretrizes elencadas nos itens “a”, “b”, e “c” acima têm o condão de desequilibrar as finanças dos entes subnacionais que, na maioria das vezes, não tem disponibilidade financeira para fazer frente aos custos dos medicamentos não incorporados ao SUS, ou, mesmo quando estão incorporados, a competência para distribuição ou o financiamento é da UNIÃO;



    2) o direito de regresso contra a UNIÃO, quando essa não participou da lide, compromete o planejamento do orçamento federal, criando descompasso entre a previsão orçamentária e as despesas na área de saúde; e



    3) a ausência da UNIÃO na lide, quando o fornecimento do medicamento está sob sua responsabilidade, impede que o ente federal exerça o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa;



    Bem delimitadas essas questões, constata-se que o acórdão recorrido dissentiu do que foi fixado no Tema 793 da repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    O fornecimento do medicamento não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC (Art. 64, § 4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente